Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-81.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, FATURA ELETRICA DEVIDAMENTE PAGA –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EFETUADO ANTES DO TERMINO DO PRAZO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A existência da relação jurídica entre as partes restou, a todo momento, incontroversa nos autos. O acervo probatório angariado aos autos, é suficiente para conferir verossimilhança aos fatos narrados na peça inaugural, dessa forma, inexistindo contraprova apresentada pela concessionária/apelante apta a afastar a sua responsabilidade, e não tendo se desincumbido, suficientemente, do ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do alegado pelo apelado a teor do art. 373, inciso II, do CPC/15, a sentença de piso deve ser mantida.
II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração e deve ser mantido.
Vistos etc.
Trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1003282-81.2016.8.11.0003, proposta por KARINE DI PAULA PISTORI, em desfavor do ora apelante.
Na origem, a parte autora questionou a suspensão de energia em sua unidade consumidora, argumentando que se encontrava adimplente junto à Concessionária/Apelada, quando da suspensão.
Com tais considerações, requereu a declaração de inexistência da dívida, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de dano morais.
Após analise dos autos, o Juiz monocrático proferiu sentença declarando a inexistência da dívida, bem como condenando a empresa requerida ao pagamento de danos morais, conforme transcrição abaixo:
“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C."
Inconformada com a sentença, a concessionária/apelante apresentou Recurso de Apelação (id. 77419539 - Pág. 1), aduzindo que; (i) houve religação a revelia e não suspensão do fornecimento, ou seja o fornecimento de energia elétrica, era paralelo aos serviços da concessionária; (ii)que a suspensão técnica é um procedimento previsto em casos de auto religação, sem a necessidade de prévias notificação; (iii) assim, não existe dano moral aplicável ao caso, alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A meu viso, as pretensões recursal estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art. 932, IV, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Pois bem.
Inicialmente, friso que embora seja direito da concessionária apelante receber pelos serviços prestados a parte apelada, não se pode deixar de reconhecer que mesmo com suposta irregularidade cometida pela autora/apelada, houve suspensão da energia na sua unidade consumidora de forma arbitrária e sem direito à ampla defesa e contraditório, atitude abusiva/ilegal e que constitui ato ilícito passível de indenização.
Em sua peça de defesa, a Concessionária alega que foi realizada vistoria de rotina na unidade consumidora da autora, tendo sido detectada a irregularidade, o que ocasionou a religação à revelia, ou seja suposta ligação por pessoa não autorizada.
Em seguida, a concessionária/apelante, de imediato, e sem notificação prévia procedeu com a suspensão do fornecimento da energia, o que não se revela adequado, ao meu ver, constatado a suposta irregularidade, deveria a concessionária apelante conceder prazo para a autora/apelada exercer o seu direito de ampla defesa e regularizar o padrão
Deste modo, é inconteste que não houve a devida observância do procedimento exigido pelo Regulamento; e, sendo assim, configura-se o ato ilícito da Concessionária/apelante. Nesse sentido, era dever da concessionária/apelante, ao constatar a suposta irregularidade do padrão, notificar a autora, por escrito e com comprovante de recebimento, e conceder ao mesmo prazo legal para o saneamento das supostas irregularidades; só depois de expirado este prazo, sem que as regularizações tivessem sido efetivadas, é que poderia, então, negar a religação do fornecimento de energia elétrica.
Outrossim, resta demonstrado, que a concessionária/apelante agiu fora da norma que deveria observar e, deste modo, praticou ato ilícito.
Dessa forma, tratando-se de dano “in re ipsa”, correta a condenação em danos morais.
Nesse sentido, colaciona a seguinte jurisprudência:
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONVERGEM NO MESMO SENTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A existência da relação jurídica entre as partes restou, a todo momento, incontroversa nos autos. O acervo probatório angariado aos autos, é suficiente para conferir verossimilhança aos fatos narrados na peça inaugural, uma vez que evidenciam que, de fato, em diversas ocasiões, houve a realização de mais de um serviço dentro do mesmo mês, a despeito de as notas fiscais, acostadas aos autos, demonstrarem o pagamento de apenas um serviço no mês a ela relativo. Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia, a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.' (TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).
Logo, inexistindo prova capaz de elidir a conclusão exarada na sentença impugnada, é de rigor a manutenção da sentença guerreada nesse ponto.
Quanto ao pleito referente à minoração do quantum indenizatório, fixado inicialmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. Corte indevido de energia, realizado sob a justificativa de ausência de pagamento da conta com vencimento em 19/02/2018. Apelante que comprova ter realizado o pagamento da fatura, no valor de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos), na data de seu vencimento. A apelada que não desconstituiu as alegações da consumidora, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC. Apelante que, adimplente com suas obrigações, se viu privada de serviço essencial, além de ter sido notificada do registro do débito junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito, não havendo falar em mero aborrecimento in casu. Tempo perdido pela consumidora, que precisou se deslocar até a agência da concessionária para solucionar o problema, sem obter êxito, tendo ainda que entrar em contato telefônico, no dia seguinte, por ainda se encontrar sem energia em seu imóvel. Magistrado de 1o grau que prolatou a sentença sem ter observado todos estes fatos, decidindo pela ausência de danos morais e, ainda, produzindo relatório onde narra fatos totalmente estranhos ao caso. Reforma da sentença que se impõe, a fim de julgar procedente o pedido de danos morais formulado pela consumidora. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), compatível com os dissabores experimentados pela consumidora, se adequando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inversão da sucumbência, devendo a apelada arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. (TJRJ, APL 0023156-55.2018.8.19.0204, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 24 DE JUNHO DE 2020, RELATORA: NILZA BITAR).
Da mesma forma, colaciono julgados do TJMT:
'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO -CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador. 2- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo. 3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia. 4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto.' (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO 10080666720178110003, JULGAMENTO 30 DE JANEIRO DE 2019, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).
'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] - A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor. - O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).
Dessa forma, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específico destes autos, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, tenho que o dano moral arbitrado na origem não merece minoração.
Com essas considerações, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e 932, IV do CPC, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora, de 15% para 17%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Cumpra-se
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =